Tribunal: STF
Processo: ARE 1311775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. Indenização. Acidente com serra elétrica. Lesão em braço esquerdo. Atendimento de emergência em hospital conveniado ao SUS. Realizados os primeiros atendimentos e orientado a aguardar pela cirurgia. Duas horas depois já havia deixado o hospital. Procurou um hospital particular, onde foi operado. Atendimento cirúrgico que demanda alguma preparação e tempo de espera, segundo o estado do paciente, que tinha sido avaliado pela equipe médica, sem risco de dano maior ou irreversível. Se o desespero da mãe não permitiu que aguardassem, o fato é que não houve falta nem recusa de atendimento, não incidindo por isso ilicitude do serviço público de saúde para ensejar dever de ressarcimento dos gastos com hospital particular, ainda que fosse superado o fato do pagamento ter sido feito pela genitora e não pelo autor, tampouco de indenização a título de danos morais. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para quinze por cento do valor da causa, de vinte e um mil reais, suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Compreensível a aflição e ansiedade, em especial da genitora, mas o atendimento cirúrgico demanda alguma preparação, um certo tempo, conforme o estado do paciente, que tinha sido avaliado, de modo que a espera, em torno de duas horas, segundo o documento supra referido, em princípio não implicava em risco de algum dano maior, irreversível, pois foi avaliado pela equipe médica, além de ter recebido os primeiros atendimentos, com curativo e imobilização.
    Desse modo, se o desespero da mãe não permitiu que aguardassem, o fato é que não houve falta nem recusa de atendimento, não incidindo por isso ilicitude do serviço público de saúde para ensejar dever de ressarcimento dos gastos com hospital particular, ainda que fosse superado o fato do pagamento ter sido feito pela genitora e não pelo autor, tampouco de indenização a título de danos morais."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente